Tribunal: STF
Processo: ADPF 1083
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) ao item II do verbete n. 448 da própria Súmula, equiparando a higienização de quartos de hospedagem às hipóteses previstas naquele enunciado.



    O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), mediante a petição/STF n. 88.851/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Frisa possuir representatividade em âmbito nacional. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação, porquanto representa o setor hoteleiro. Sustenta a relevância da matéria, na medida em que a decisão implicará o estabelecimento de parâmetros a serem observados no cumprimento de normas trabalhistas. 



    A Associação Brasileira de Resorts, por meio da petição/STF n. 89.645/2023, pleiteia o ingresso na demanda na condição de amicus curiae. Aponta pertinência entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Assinala representar o setor de resorts nas 5 regiões do País. Assevera a relevância da controvérsia.



    A Associação Brasileira da Industria de Hotéis (ABIH), mediante a petição/STF 90.486/2023, postula a participação no feito na qualidade de amicus curiae. Argumenta afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Sustenta ser a mais antiga entidade do setor turístico, representando cerca de 30 mil meios de hospedagens independentes. Realça a importância da questão. 



    A Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE), por meio da petição/STF 96.955/2023, requer a intervenção no processo na condição de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Ressalta sua participação nas ADPFs 323 e 324. Salienta que a questão impactará diretamente as atividades das filiadas.



    A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (CONTRATUH), mediante a petição/STF 111.835/2023, pede a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Ressalta a condição de entidade sindical de grau superior. Articula pertinência entre as finalidades institucionais e o objeto da ação. 



    A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da CUT (CONTRACS), mediante a petição/STF 116.515/2023, postula a participação no feito na qualidade de amicus curiae. Salienta a condição de entidade de representação de terceiro grau, com mais de 150 entidades filiadas, entre sindicatos e federações. Aponta afinidade entre sua finalidade institucional e o tema em debate ação. Afirma que a matéria está diretamente ligada aos interesses dos afiliados.



    É o relatório. Decido.



     



    2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, a Associação Brasileira de Resorts, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a Central Brasileira do Setor de Serviços, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da CUT como amici curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente